Tribunal: TJDFT
Processo: 0728759-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HASTA PÚBLICA. RESTRITA APENAS AOS DIREITOS PERTENCENTES AO DEVEDOR. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSÁRIA.
1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A constrição, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio.
2. Descabido promover à hasta pública do imóvel como um todo, por evidentemente atingir a propriedade do credor fiduciário, devendo a alienação judicial limitar-se apenas aos direitos/expressão econômica pertencentes ao devedor.
3. A determinação de avaliação do imóvel não implica automaticamente na constrição do próprio bem, revelando-se, ao contrário, medida evidentemente necessária e indispensável ao levantamento de dados atinentes ao bem, inclusive apta a influenciar na definição do valor a ser atribuído aos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor, constituindo, assim, parâmetro de informação imprescindível aos eventuais interessados no leilão.
4. Conforme entendimento do STJ, mostra-se desnecessária a anuência pelo credor fiduciário à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel porquanto seus direitos serão preservados perante o arrematante, o qual assumirá todas as responsabilidades visando consolidar a propriedade plena do bem alienado, inexistindo prejuízo à esfera jurídica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.